Tribunal: TJDFT
Processo: 0718820-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718820-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: JOSE DE RIBAMAR RANGEL DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra a sentença de ID Num. 10964476 que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo ora apelante em desfavor de JOSÉ DE RIBAMAR RANGEL DE SOUSA, julgou extinto o processo sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em petição de ID Num. 14919336, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteada pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o recurso de pauta. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 11:01:04. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador